Tribunal: TJBA
Processo: 8024264-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024264-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA. Advogado(s): LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA AGRAVADO: ADAILTON DE ALMEIDA SILVA Advogado(s):POLIANA FERREIRA DE SOUSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CADASTRO OFICIAL. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER TEMPO. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a sentença havia transitado em julgado e que eventual vício deveria ser arguido por meio de ação autônoma, não sendo cabível alegação por simples petição nos autos da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da parte executada durante a fase de conhecimento, com posterior comparecimento apenas na fase de cumprimento de sentença, configura vício insanável que pode ser reconhecido a qualquer tempo, independentemente do trânsito em julgado da sentença, e suscetível de alegação por petição simples nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é ato essencial à formação válida do processo e, se não realizada conforme os requisitos legais, enseja nulidade absoluta que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença. 4. O vício na citação caracteriza-se como transrescisório, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser alegado por meio de simples petição, ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 5. A carta citatória foi recebida em endereço diverso do constante no cadastro oficial da agravante na Junta Comercial (JUCESP), presumindo-se, portanto, ausência de ciência válida, não sendo aplicável a teoria da aparência nesse caso. 6. A ausência de citação válida causou prejuízo à parte executada, que apenas teve conhecimento do feito na fase de cumprimento de sentença, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida configura vício insanável, de natureza transrescisória, que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença. 2. A alegação de nulidade de citação pode ser feita por simples petição nos autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma. 3. É nula a citação realizada em endereço diverso daquele constante nos registros oficiais da empresa citanda, quando não demonstrada ciência inequívoca da demanda”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024264-07984-10.2025.2024.805.0000 em que é agravante ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA e agravado ADAILTON DE ALMEIDA SILVA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.